Tribunal: STF
Processo: Rcl 78832
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 24.4.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000179- 77.2023.5.12.0030, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. PEJOTIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA TESE PROFERIDA NO TEMA Nº 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DISTINGUISHING. Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (tema de Repercussão Geral nº 725), firmou a seguinte tese jurídica: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Assim, não se cogita mais da formação de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços sob o fundamento da ilicitude da terceirização de sua atividade-fim ou essencial. Nessa toada, a Excelsa Corte, ao analisar casos envolvendo pejotização, tem se valido da mesma ratio da decisão que fixou a tese do Tema nº 725, de modo que tem afastado a irregularidade na contratação de pessoa jurídica constituída por profissionais liberais objetivando a prestação de serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (AGRG-RCL 39.351; AGRG-RCL 47.843). Ocorre que no caso dos autos, o TRT de origem registrou expressamente que Como se depreende da prova oral colhida, restou, cabalmente, comprovado que a autora, após ser aprovada em entrevista prévia realizada pela 2ª ré (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A) e para ‘finalizar’ a contratação ‘tinha que fazer uma PJ’, o que era feito através da 1ª ré (LS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA), asseverando a testemunha ouvida a convite da ré que ‘tem conhecimento de que a HAPVIDA exige dos profissionais a constituição de Pessoa Jurídica para contratação e para que possam receber pagamento pelos serviços prestados; e que da prova oral também é possível inferir o preenchimento de todos os requisitos legais para a caracterização do liame empregatício, corretamente reconhecido pelo juiz que presidiu a instrução, bem como que Como se depreende, a autora não tinha qualquer autonomia na gerência de seu tempo de atendimento de pacientes, agenda do estabelecimento, quantidade de pacientes, sendo tudo ‘controlado pela HAPVIDA, a qual controlava ‘até a quantidade de papel que usávamos, ou seja, resta nítido que ao contrário da tese defensiva que a ora recorrente insiste em aduzir, a autora não era profissional autônoma, mas, sim, empregada, que não podia se fazer substituir por outra profissional, tendo que comparecer nos dias e horários pré-determinados pela 2ª ré, recebendo remuneração fixa pelos serviços prestados de forma pessoal, não eventual e com subordinação, além do que “restou inconteste que os sócios da 1ª reclamada (LS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA) são todos profissionais que a procuram para poder constituir um CNPJ, em razão de exigência de determinadas empresas para contratação dos serviços destes, de modo que não integralizam capital para tanto, mas apenas a sua força de trabalho, fato que, como bem ponderado na origem, é legalmente vedado às sociedades empresárias, nos termos do artigo 1.055, § 2º, do Código Civil. Firmadas tais premissas, o TRT concluiu que Nesse contexto, irretocável a sentença no ponto em que se registrou que o contrato formalizado entre as partes de prestação de serviços teve por finalidade encobrir o contrato realidade de emprego havido, o que, tendo em vista o disposto no art. 9º da CLT, deve ser declarado nulo, mantendo-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre a autora e a 2ª ré (HAPVIDA) durante o período de prestação de serviços como pessoa jurídica, na forma em que corretamente reconhecido na origem, bem como que Frisa-se que não só as reclamadas não se desoneraram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 818, II, da CLT), ao não negarem a prestação de serviços pela autora, não tendo comprovado que esta prestou serviços como autônoma na forma em que por elas sustentado, como também a prova colhida é contundente no sentido de que foram preenchidos os requisitos legais que permitem reconhecer a existência de vínculo empregatício na forma em que postulada na peça de ingresso. Desse modo, em que pese a existência da tese proferida no Tema 725 no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, é fácil notar que há verdadeiro distinguishing entre a hipótese espelhada nos autos e a retratada pelo STF na tese proferida em sede de repercussão geral. Isso porque, no presente caso, o quadro fático fixado no TRT, insuscetível de modificação nesta Corte (Súmula 126), consigna que o contrato formalizado entre as partes visava apenas encobrir o contrato realidade de emprego que existia na prática, haja vista que as provas coligidas aos autos demonstram que foram preenchidos todos os requisitos legais para o reconhecimento da relação de emprego entre a obreira a 2ª reclamada. Precedentes. Tendo por norte o traço distintivo que singulariza a presente demanda, sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal, valendo salientar que só seria possível concluir pela licitude de terceirização por pejotização, mediante o revolvimento da prova, o que não é admitido no TST, a teor da Súmula 126. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 26).



     



    Contra essa decisão Hapvida Assistência Médica Ltda. interpôs recurso extraordinário pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante afirma tratar-se de “Ação Trabalhista movida por Veronica Petry Nunes (Interessada) em desfavor de Hapvida Assistência Médica S.A. (Reclamante) em que se pretendeu a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e a empresa da qual a Interessado era sócia/empresária, sob o argumento de que teria ocorrido a pejotização para mascarar uma verdadeira relação empregatícia. Na exordial da ação trabalhista, o Interessado aduziu que teria prestado de serviços na condição de Nutricionista em favor da Hapvida, de 25/09/2020 até 17/02/2023, sem que tenha sido realizado o pertinente registro em sua CTPS” (sic, fl. 2).



    Alega que “o acórdão proferido pelo C. TST manteve incólume as decisões anteriores que invalidaram o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que a prestação de serviços mostrou que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes” (fl. 8).



    Sustenta que o “E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos, liberais e hipersuficientes” (fl. 17). 



    Requer medida liminar, “para determinar a imediata sustação do processo raiz (nº 0000179-77.2023.5.12.0030), abstendo-se tanto o Colendo TST de prosseguir no julgamento, quanto o Egrégio TRT da 12ª. Região de prosseguir com o impulso processual, até o trânsito em julgado da presente reclamação” (fl. 20).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pela 2ª Turma do C. TST, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 66 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário da reclamante sequer foi analisado, não havendo o esgotamento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício, invalidando os contratos entre a reclamante e a pessoa jurídica da beneficiária. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na mesma linha são, por exemplo as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023.



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos reclamados, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora